Tribunal: TJMT
Processo: 1030984-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030984-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANILO DA FONSECA CROTTI - CPF: 356.957.598-54 (ADVOGADO), EDRAS SOARES - CPF: 602.989.448-04 (AGRAVANTE), PROCURADORIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE RENATO CAMILOTTI - CPF: 214.060.058-43 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA CASTELLANI - CPF: 214.021.798-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES DENTRO DE PROPRIEDADE RURAL QUE SE ESTENDE POR DOIS ESTADOS. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO ECONÔMICA. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por produtor rural contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança preventivo, no qual se pleiteava a suspensão da exigência de emissão de Nota Fiscal e recolhimento de ICMS na movimentação de gado dentro de sua propriedade rural, situada em parte no Estado de Mato Grosso e em parte no Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há incidência de ICMS na movimentação de semoventes dentro de uma mesma propriedade rural, ainda que situada em dois Estados distintos; e (ii) estabelecer se a exigência do tributo configura risco iminente de autuação fiscal, justificando a antecipação de tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O ICMS incide sobre operações que impliquem a circulação econômica da mercadoria, caracterizada pela transferência de titularidade do bem, o que não ocorre na movimentação interna de semoventes dentro da mesma propriedade.

2.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 166, e do Supremo Tribunal Federal, no Tema 1099 da Repercussão Geral, estabelece que não há fato gerador do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, independentemente de estarem situados em Estados distintos.

3.

O
fumus boni iuris
está presente, pois o direito do agravante encontra amparo na jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

4.

O
periculum in mora
resta configurado, diante da iminência da exigência tributária e da possibilidade de autuação fiscal indevida, o que poderia comprometer a atividade agropecuária do agravante.

5.

Diante da decisão de mérito que confirmou a tutela antecipada recursal e afastou a incidência do ICMS na operação, resta prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O simples deslocamento de semoventes dentro de uma mesma propriedade rural, ainda que situada em dois Estados distintos, não configura circulação econômica e não enseja a incidência de ICMS.

2.

A exigência de recolhimento de ICMS em tais operações caracteriza risco iminente de autuação fiscal indevida, justificando a concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade do tributo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996 (Lei Kandir), art. 12, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 166; STF, RE nº 1.258.934 (Tema 1099 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo) distribuído pelo Sistema Eletrônico - PJe sob o n. 1030984-30.2024.8.11.0000, interposto por EDRAS SOARES, objetivando a reforma da interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta-MT. nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO com Pedido de Liminar n. 100706-52.2024.8.11.0095, que, em síntese, indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante para suspender a exigência de emissão de Nota Fiscal e recolhimento de ICMS nas atividades de movimentação de gado dentro de sua propriedade rural, denominada Fazenda Entre Rios.

Descendo aos autos de mandado de segurança preventivo, tem-se que a impetrante/agravante, produtor rural e sócio da sociedade empresária Front Norte Agropecuária Ltda., impetrou o mandado de segurança preventivo sob o argumento de que a movimentação dos bovinos entre os pastos da propriedade, que se estende entre os Estados do Mato Grosso e Pará, não configura circulação econômica e, portanto, não deveria ensejar a incidência do tributo. Alegou que, por se tratar de uma mesma propriedade e de uma mesma titularidade, não há transferência de titularidade da mercadoria, afastando-se a configuração do fato gerador do ICMS.

A decisão de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada sob o fundamento de que não restou demonstrado o
periculum in mora
, uma vez que o agravante não comprovou a necessidade iminente da movimentação do gado ou a existência de risco concreto de autuação fiscal. Além disso, o magistrado destacou que já houve a impetração de mandado de segurança anterior sobre o mesmo tema, o qual também teve a tutela de urgência negada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando que a decisão recorrida desconsiderou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a não incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme Súmula 166 do STJ e o Tema 1099 do STF. Argumentou, ainda, que a exigência da emissão da Nota Fiscal e o recolhimento do tributo impõem ônus indevido à sua atividade, podendo comprometer sua operação e gerar prejuízos financeiros.

Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), em decisão unipessoal concluiu-se pela reforma da decisão agravada, deferindo-se a medida de urgência para suspender a exigibilidade do ICMS nas transferências internas do rebanho dentro da propriedade do agravante. Fundamentou-se a decisão na jurisprudência consolidada sobre o tema, ressaltando que a simples movimentação de mercadorias sem transferência de titularidade não configura fato gerador do imposto, além de reconhecer o justo receio de autuação fiscal, o que caracteriza o
periculum in mora.
Diante disso, determinou que o Estado de Mato Grosso se abstenha de exigir a emissão de Nota Fiscal e o recolhimento do ICMS até o julgamento final do agravo.

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contraminuta defendendo a legalidade da exigência do ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias,
ainda que realizadas entre estabelecimentos do mesmo contribuinte
. Alegou que a legislação estadual prevê expressamente a tributação dessas operações e que a Fazenda Pública possui competência para exigir o imposto. Sustentou, ainda, que a Súmula 166/STJ não se aplicaria ao caso, pois trata de operações internas dentro do mesmo Estado, ao passo que a Fazenda Entre Rios abrange dois Estados distintos. Além disso, reiterou a ausência de direito líquido e certo do agravante, argumentando que a impugnação da exigência fiscal demandaria análise aprofundada da legislação tributária.

Convocada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, José Zuqueti, manifestou-se pelo provimento do recurso. Fundamentou que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
já consolidou entendimento no sentido de que
não incide ICMS na transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte
, nos termos da

Súmula 166/STJ e do Tema 1099/STF
. Além disso, pontuou que o justo receio de autuação fiscal por parte da Secretaria da Fazenda justificaria a concessão da liminar,
haja vista a iminência da exigência tributária sobre operações que, à luz da jurisprudência superior, não configuram fato gerador do imposto

(Id. 270855354).

Após, retor
naram-me à conclusão para decisão de mérito.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, a hipótese concreta refere-se a recurso de agravo de instrumento em que o agravante almeja a modificação da interlocutória que indeferiu o pedido liminar nos autos de Mandado de Segurança Preventivo n. 1000706-52.2024.8.11.0095, que tem como finalidade suspender a exigibilidade do ICMS, nas hipóteses em que ocorrer transferência de semoventes de sua propriedade rural denominada Fazenda Entre Rios, parte sediada neste Estado de Mato Grosso e parte no Estado do Pará.

O agravante, produtor rural e sócio da sociedade empresária
Front Norte Agropecuária Ltda
.
, narra que a
Fazenda Entre Rios
está situada em parte no Estado do Mato Grosso e em parte no Estado do Pará, sendo uma propriedade única e indivisível. Relata que, no exercício de sua atividade econômica, necessita realizar o deslocamento de bovinos entre os pastos da propriedade sem que haja transferência de titularidade dos animais. Defende, assim, que a exigência de ICMS sobre tais operações
é indevida
, pois
não há circulação econômica das mercadorias
,
razão pela qual ingressou com o mandado de segurança preventivo.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que
não restou demonstrado o
periculum in mora
,
uma vez que o agravante
não comprovou risco iminente de autuação fiscal
, nem demonstrou urgência na movimentação do gado.

O
Estado de Mato Grosso
, por sua vez, defende a legalidade da exigência do ICMS sobre as transferências interestaduais de mercadorias,
ainda que realizadas entre estabelecimentos do mesmo contribuinte
,
pelas razões bem delineadas no relatório.

Passo à análise da controvérsia.

O cerne da discussão reside na
possibilidade de incidência de ICMS sobre a movimentação de gado dentro da propriedade do agravante, em razão de sua extensão territorial abranger dois Estados distintos
.

O
Superior Tribunal de Justiça
já pacificou o entendimento de que o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular
não configura fato gerador do ICMS
, pois não há alteração na titularidade dos bens nem circulação econômica. A matéria está consolidada na
Súmula 166/STJ
, que dispõe:

"Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".

O
Supremo Tribunal Federal
,
no julgamento do

Tema 1.099 da Repercussão Geral
,
ratificou esse entendimento, assentando que
não incide ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte
, ainda que localizados em Estados distintos, determinando apenas a obrigatoriedade da transferência do crédito tributário.

No caso concreto, restou demonstrado que a
Fazenda Entre Rios pertence ao agravante e que a movimentação dos bovinos ocorre exclusivamente dentro da sua propriedade, sem qualquer alienação ou ato mercantil
. Assim,
não há fato gerador do ICMS
, pois inexiste transferência de titularidade dos bens.

O
fumus boni iuris
está presente, pois a tese sustentada pelo agravante encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. O
periculum in mora
também se evidencia, diante da iminência da exigência do tributo e da possibilidade de autuação fiscal indevida, o que poderia comprometer suas atividades agropecuárias.

Dessa forma,
é de rigor a manutenção da tutela antecipada recursal anteriormente concedida
, para determinar que a autoridade coatora
se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS sobre a movimentação do gado dentro da Fazenda Entre Rios
,
desde que não configure ato mercantil
, assegurando-se, contudo, o direito do Estado de Mato Grosso de

fiscalizar as operações do contribuinte
.

Abro aqui um importante parêntese para consignar que a decisão concessiva da tutela antecipada recursal foi objeto de agravo interno (Id. 264387297) interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, com fundamento no artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, requerendo a retratação da decisão liminar ou sua submissão ao órgão colegiado. No entanto, tendo em vista o julgamento definitivo do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela antecipada recursal e o reconhecimento da
não incidência do ICMS na operação questionada
,
resta
prejudicada a análise do agravo interno
,
por perda de objeto.

Ante o exposto,
voto pelo PROVIMENTO do agravo de instrumento
,
confirmando a tutela antecipada recursal concedida no nascedouro do presente recurso, e pela PREJUDICIALIDADE do agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025